Tribunal: TJPA
Processo: 0812712-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812712-46.2024.8.14.0401

APELANTE: VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO CONCRETO

Apelação interposta por
VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de meio salário-mínimo
a título de
danos morais
, pela prática do crime de
ameaça
(art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal).

A defesa buscou a
absolvição por insuficiência de provas
, bem como a
redução da pena-base
ao mínimo legal e o
afastamento da condenação indenizatória
.

II – QUESTÕES DISCUTIDAS

Alegada
ausência de materialidade e autoria
do delito de ameaça.

Pleito subsidiário de
readequação da dosimetria da pena
.

Pretensão de
afastamento da indenização fixada a título de dano moral
.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade e autoria comprovadas
por meio do boletim de ocorrência, depoimento da vítima
Elenir da Silva Santos
e testemunhos de
Najla da Silva Mota
e
Vitória Melissa da Silva Santos
, todos coerentes e convergentes, descrevendo cenário de
ameaças reiteradas e violência psicológica
em contexto de
convivência doméstica
.

A
palavra da vítima
possui
especial valor probatório
nos crimes cometidos sob violência doméstica, especialmente quando
harmonizada com as demais provas
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O crime de
ameaça
é
formal
, consumando-se com a
intimidação da vítima
pela promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva realização do mal anunciado (art. 147 do CP).

Correta a
fixação da pena-base
acima do mínimo legal, com fundamento nas
consequências do crime
, diante do
abalo psicológico
sofrido pela vítima, diagnosticada com câncer e em tratamento oncológico — fator que agrava o sofrimento moral.

Indenização por danos morais
fixada em
meio salário-mínimo
observou o disposto no art. 387, IV, do CPP e o entendimento firmado no
Tema 983 do STJ
, que reconhece a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório em casos de
violência doméstica
, ainda que
sem instrução probatória específica
, bastando o pedido expresso na denúncia.

Inexistente comprovação da
hipossuficiência econômica
do réu a justificar eventual redução do valor arbitrado, sendo insuficiente, por si só, o patrocínio da defesa pela
Defensoria Pública
para presumir incapacidade financeira.

IV – CONCLUSÃO

Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de meio salário-mínimo à título de danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147 e art. 61, II, alínea "f", do Código Penal) (ID 27235656).

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição com supedâneo na ausência de prova da materialidade delitiva. Por fim, asseverou pela redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da indenização a título de dano moral (ID 27235667).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 27235675).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 27400101).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610, CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 27235558):

“Narram os presentes autos que, no dia 27/08/2023, por volta das 21h30min, ELENIR DA SILVA SANTOS, sofreu ameaça de seu companheiro, VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS, ora denunciado, em residência particular, localizada à Alameda Dois, n° 24 B, Bairro Cabanagem, Belém- Pa, em contexto de violência doméstica familiar, prevalecendo as relações de gênero, coabitação e hospitalidade. Relata a vítima que, conviveu 23 anos com o Sr. VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS, tendo três filhos fruto desta relação. Verbaliza que o relacionamento com o acusado sempre foi conturbado por motivo do mesmo ser agressivo, que o requerido lhe ofende e ameaça, chegando até a agredi-la algumas vezes, mas a ofendida nunca o denunciou. Comunica que no ano de 2022 chegou a solicitar as medidas protetivas, pois o mesmo estava a ameaçando. Informa que o requerido chegou a se retirar da residência e apenas retornou quando tomou ciência que as medidas teriam expirado. Diz que a relação retornou a ser conflituosa por motivos de agressividade por parte do Sr. VALDEMAR. Na data e hora dos fatos, o acusado pegou conversas no celular da ofendida, a partir daí o requerido vem ameaçando expor tais conversas para as pessoas da igreja, a requerente relata que as discussões e ameaças tem ocorrido com frequência. Informa que o Sr. VALDEMAR lhe oferece dinheiro para a mesma ter relação íntima com ele, e que se recusa a aceitar o fim do relacionamento. A vítima comenta que tais fatos tem abalado seu psicológico, e teme por sua integridade física e mental”

Pelos fatos acima descritos, no dia 27/06/2024 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, como incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CPB .340/06.

Após regular instrução, foi proferida sentença, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas. Nesses termos, não assiste a razão a defesa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, ocasião em que a comunicante acima qualificada compareceu a essa especializada para comunicar que está sendo vítima de AMEAÇA por parte do seu ex companheiro o senhor VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS, NASCIDO: 02/05/1977, FILIAÇÃO: RAIMUNDA NEVES TRINDADE, RESIDENTE: PASSAGEM DA PAZ, CASA Nº24- SIDERAL, PARQUE VERDE, TELEFONE: 9198870-0321.; QUE teve um relacionamento de 23 anos e 3 filhos desta relação.; QUE verbaliza que o relacionamento com o citado sempre foi conturbado por motivo do mesmo ser agressivo.; QUE a usuária verbaliza que o sr. Valdemar lhe ofende e ameaça, chegando até a agredi-la algumas vezes, mas a relatora nunca o denunciou.; QUE informa que no passado chegou a solicitar as medidas protetivas pois o mesmo estava lhe ameaçando.; QUE verbaliza que o citado chegou a se retirar da residência e apenas retornou quando tomou ciência que as medidas teriam expirado.; QUE informa que a relação retornou a ser conflituosa por motivos de agressividade por parte do sr. VALDEMAR.; QUE a usuária relata que estava na residência 27/08/2023 e o citado pegou conversas no celular da depoente.; QUE informa que dês de então o sr. VALDEMAR vem lhe ameaçando expor tais conversas para as pessoas da igreja.; QUE a vítima relata que as discussões e ameaças tem ocorrido com frequência.; QUE relata que o sr. VALDEMAR lhe oferece dinheiro para a mesma manter relação com ele.; QUE verbaliza que o citado se recusar a aceitar o fim do relacionamento.; QUE a vítima relata que tais fatos tem abalado seu psicológico.; QUE informa que teme por sua integridade física e mental.; QUE tem como testemunha a sr. NAGILA MOTA, Telefone: 9198705-8529 e a sua filha VITÓRIA MELISSA DA SILVA SANTOS de 19 anos, telefone: 9199908-8598.; QUE lhe foi oferecido abrigo e respondeu: NEGATIVAMENTE.; QUE deseja representar criminalmente.; QUE requer as seguintes medidas protetivas: 2) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com ofendida; 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a. aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; b. contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c. frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. d. restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; e. prestação de alimentos provisórios ou provisórios. Registra-se para fins de comunicações e providências.

De início, prudente mencionar que o delito em análise, possui natureza
formal e se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo. Nesse contexto, a visualização do delito em análise se torna perceptível, como se pode verificar na narrativa da vítima
ELENIR DA SILVA SANTOS, esclareceu:

Que, houve ocasiões quem que ele chegou a agredi-la com um cinto e que atirou um celular em seu pé, o que causou dor e lesão. Ela mencionou também que, uma vez, o acusado deu uma cintada em uma das crianças, que na época era pequena, fato presenciado por sua filha mais velha. Quanto ao episódio ocorrido em 27 de agosto de 2023, E.D.S.S. relatou que, embora ele não a tenha agredido diretamente, o acusado espancou o filho do casal com várias cintadas, deixando-o com marcas no corpo e o expulsou de casa, ainda causou um escândalo na rua, gritando e acusando E.D.S.S. de tirar sua autoridade diante dos filhos, comportamento que a constrangeu profundamente. Naquela noite, com medo do acusado, E.D.S.S. optou por dormir com os filhos na casa de vizinhos. Ela afirmou que já vinha sendo agredida por ele e que, mesmo gestos ou palavras ofensivas, a faziam sentir-se ameaçada. Questionado sobre se houve testemunhas, ela respondeu que sim, suas vizinhas presenciaram os fatos, embora não tenham sido chamadas a depor. Afirmou ter citado o nome de algumas pessoas informalmente, mas não de forma oficial na delegacia. Que, revelou ainda que enfrenta um tratamento contra o câncer e que não consegue recordar exatamente coisas do tempo passado, mas que sempre o acusado era agressivo e quebrava as coisas dentro de casa. Que nesse dia dos fatos narrados teve um episódio de confusão. Que apesar de não querer mais viver com o acusado sob o mesmo teto, foi obrigada a aceitá-lo como acompanhante hospitalar por falta de outras pessoas para ajudá-la. Ressaltou que ele insiste em morar com ela, alegando ter esse direito, e que chegou a dizer que, se ela não aceitasse, teria que vender a casa e sair. A vítima destacou que, mesmo com a ajuda recebida, deseja apenas que ele não resida mais na mesma casa, pois isso a deixa desconfortável e insegura.

Por sua vez a testemunha informante NAJLA DA SILVA MOTA, asseverou:

Que, tinha conhecimento de que o acusado ameaçava a vítima. Ela

relatou que, na época dos fatos, frequentava a mesma igreja que a vítima, e que conversava com ela sobre sua situação. Segundo Najla, E.D.S.S. relatava que dentro da igreja o comportamento do acusado era um, mas em casa era completamente diferente. Ela dizia que sofria xingamentos verbais do acusado, inclusive direcionados aos filhos. Najla contou que E.D.S.S. costumava conversar com ela por celular, pois nem sempre o acusado permitia proximidade entre elas. Em uma ocasião específica, Najla soube de um episódio em que o acusado teria brigado com a filha da vítima, empurrado a porta e tentado agredi-la. E.D.S.S. teria, inclusive, gravado um vídeo do ocorrido e enviado para Najla. Questionada se E.D.S.S. relatava agressões físicas, Najla respondeu que a vítima mencionava apenas agressões verbais, como ofensas dirigidas a ela e aos filhos. Ela confirmou que ficou sabendo do episódio principal do processo, quando a vítima tentou intervir em uma situação de agressão e acabou sendo ameaçada de forma tão intensa que precisou sair de casa e se abrigar na casa de Najla. Najla relatou que E.D.S.S. ficou muito nervosa com o ocorrido e afirmou que não tinha condições de permanecer na residência com o acusado. E.D.S.S.

demonstrava medo, pois acreditava que ele poderia invadir o local e fazer algo ainda pior. Por isso, permaneceu na casa de Najla por alguns dias, até se acalmar. Ainda segundo o depoimento, E.D.S.S. dizia que sofria pressões psicológicas constantes e vivia com receio de agressões. Najla mencionou que a vítima também comentou sobre sua filha, Vitória, e que, na época dos fatos mais graves, E.D.S.S. estava apenas com as filhas Rebeca e Vitória em casa. Quando questionada se E.D.S.S. estava passando por algum problema de saúde, Najla confirmou que sim, relatando que a vítima estava em tratamento de câncer e fazia acompanhamento médico. Acrescentou que parte das informações prestadas por ela foi decorrente de conversas que mantinha com E.D.S.S, principalmente entre 2019 e 2020, quando ambas frequentavam a mesma igreja. Najla esclareceu que nunca foi vizinha direta de E.D.S.S., morando sempre a uma certa distância. No episódio de 2023, E.D.S.S. teria se abrigado em sua casa por conta da situação envolvendo o acusado. Por fim, Najla disse que, devido à doença, E.D.S.S. precisou da ajuda do acusado para acompanhá-la em consultas médicas, pois ele estava afastado e não morava mais com ela naquele momento.

A testemunha informante VITÓRIA MELISSA DA SILVA SANTOS, relatou:

Que, é filha do acusado e da vítima. Relatou que a vítima sofria diversas ameaças por parte do agressor. Ela descreveu que ele constantemente colocava medo nelas, criando um ambiente de constante intimidação. Contou que a mãe, vítima, era alvo de agressões físicas e psicológicas. Muitas vezes, o agressor partia para cima da vítima, jogava objetos no chão, quebrava tudo e destruía pertences da família. Segundo Vitória, esses episódios de violência ocorriam desde que ela tinha apenas um ou dois anos de idade. Ela mencionou que, em diversas ocasiões, ela, o irmão e a mãe precisavam se esconder do agressor até que ele se acalmasse. Também afirmou que ela e o irmão eram agredidos fisicamente, chegando a ter a pele ferida devido à força dos golpes, que muitas vezes eram dados com cintos. A mãe tentava interferir para protegê-los, o que acabava resultando em agressões contra ela também, sob a justificativa de que estaria tirando a autoridade do pai. Vitória disse que já chegaram a ficar com febre e com inchaços causados pelas agressões. Relatou um episódio recente em que o agressor tentou jogar uma mamadeira de mingau quente na mãe, momento em que ela interveio fisicamente. Durante essa situação, o agressor lhe deu um soco nas costas, do lado esquerdo, cuja dor ela ainda sentia. Em relação às agressões verbais, Vitória contou que o agressor fazia ameaças dizendo frases como "tu não podes fazer isso porque tu é da igreja", questionando a presença da mãe na instituição religiosa e a humilhando com palavras ofensivas. Ele também fazia menções negativas e desrespeitosas aos falecidos avós e usava isso para atacar emocionalmente a vítima. Vitória afirmou que, apesar do agressor estar atualmente em liberdade e residindo na casa da vítima, ela não se sentia segura com sua presença. Declarou sentir medo e pavor de que as agressões voltassem a acontecer. Questionada sobre o histórico de denúncias, informou que aquela era a segunda vez que a mãe procurava ajuda da polícia. Na primeira ocasião, o processo não chegou a audiência, e o agressor se recusou a colaborar, dificultando o andamento da denúncia. Vitória confirmou que, embora houvesse uma medida protetiva, o agressor havia voltado a residir na casa, sob a justificativa de estar ajudando a vítima com questões relacionadas ao tratamento de saúde. No entanto, relatou que o comportamento agressivo do pai permanecia o mesmo. Mencionou um episódio recente em que ele gritou e brigou por causa do gato da família, que havia defecado debaixo da cama da vítima, e chegou a dizer: “vou denunciar o gato, porque assim como vocês fizeram comigo, por que eu não posso fazer com ele?” Por fim, ela esclareceu que o agressor não estava residindo na casa por vontade da vítima, mas por imposição própria. A vítima não tinha condições de impedir, pois precisava de auxílio, especialmente com a filha menor, que é uma criança com deficiência, e não dispunha de outras pessoas próximas para ajudar com os cuidados.

Por ocasião do interrogatório, O acusado VALDEMAR TRINDADE DOS SANTOS:

Negou a autoria delitiva. Negou ter agredido fisicamente a vítima, mas confirmou ter havido agressões verbais. Afirmou que, embora tenham ocorrido discussões, estas não se deram ao longo dos 24 anos de convivência, como foi relatado, mas sim nos últimos três a quatro anos do relacionamento. Quanto ao episódio ocorrido no dia 27 de agosto de 2023, o acusado explicou que tudo começou quando a vítima saiu de casa para participar de uma festa da igreja. Segundo ele, a mulher teria utilizado o serviço de mototáxi. Por volta das 22h, ela retornou à residência, e, ao chegar, o celular dela notificou uma mensagem. Que viu o conteúdo da mensagem e se deparado com uma conversa “pesada”. Isso teria desencadeado uma discussão entre eles. Ele admite ter agredido a vítima com palavras, mas não fisicamente, e que, na ocasião, ambos trocaram ofensas verbais. Disse que chegou a afirmar que tomaria providências, mas nunca mencionou que iria matá-la, como ela alegou. Justificou que, se realmente tivesse essa intenção, não teria permanecido ao lado da vítima durante o tratamento de saúde, cuidando dela mesmo após a separação e mesmo ciente da existência de medida protetiva. O acusado ressaltou que sempre procurou orientar os filhos para que não seguissem maus caminhos e que, embora tenha sido mais rígido no passado, atualmente dialoga com os filhos de forma mais tranquila, dizendo para estudarem e não se meterem em mal caminho. Mencionou que, por vezes, a vítima interferia quando ele tentava chamar atenção do filho, o que ele reprovava, pois, segundo ele, nunca se intrometeu nas correções que ela fazia. Que os conflitos familiares começaram a ocorrer a uns três anos atrás. Que as mensagens eram da vítima se oferecendo para outra pessoa. Reconheceu que não reside permanentemente com a vítima, mas que, em razão da doença dela, permaneceu por períodos na residência para prestar cuidados.

Com efeito, os relatos coesos e contundentes da ofendida, aliada às demais evidências do acervo processual, mostraram-se suficientes para concluir-se que a prova disponível autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de ameaça praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória, nem mesmo por atipicidade material.
Nesse sentido, ensina Rogério Greco:

"
O art. 147 do Código Penal aponta os meios pelos quais o autor pode levar a efeito o delito de ameaça. Segundo o diploma repressivo, a ameaça pode ser praticada por meio de palavras, escritos ou gestos. Como regra, o delito de ameaça é mais comumente praticado por meio de palavras. O autor, por exemplo, diz à vítima que irá matá-la quando ela menos esperar. Entretanto, também não é incomum a ameaça feita por escritos, a exemplo de cartas ou mesmo bilhetes que prenunciam um mal injusto que recairá sobre a vítima. Da mesma forma, o gesto traz com ele o recado necessário para que a vítima entenda o que lhe está sendo prometido. Assim, aquele que, olhando para a vítima, passa a "faca" da mão no pescoço, dando-lhe a ideia de que será degolada, consegue, com esse comportamento, transmitir a mensagem de morte
". (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa - 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017)

Com efeito, o delito de ameaça possui natureza unissubsistente e, portanto, a intimidação pode ser praticada de várias formas, não exigindo o tipo penal uma fórmula para que a ameaça seja perpetrada, a qual
pode ser causada por um simples murmúrio com a promessa de causar mal injusto e grave ou mesmo um gesto, uma encenação sutil intimidatória em sua essência ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto ou grave basta para configurar a ação típica.

Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, se pode constatar que a conduta do réu se coaduna aos termos insculpidos no a
rt. 147 do Código Penal c/c art. 61, I e II, f do CP", ou seja, no delito de ameaça, com a incidência da agravante genérica, uma vez que a ação ocorreu em contexto de violência doméstica contra a mulher (Art. 61, II, “f”), não havendo respaldo para se cogitar em absolvição.

2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse tópico a defesa pretende a readequação da pena fixada, para o mínimo legal, além do
afastamento da indenização a título de dano moral. Todavia, razão não socorre a combativa defesa.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, para isso considerou como desfavorável o vetor judicial das consequências do crime, assentada no
sofrimento psíquico da vítima, que se encontra totalmente abalada e em tratamento oncológico (ID 27235656 - Pág. 6).

Conveniente mencionar por oportuno, que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não são de ordem objetiva, devendo ser analisada sob a ótica de uma discricionariedade vinculada, que fundamente a melhor reprimenda diante do caso concreto e permita a individualização da pena de acordo com as circunstâncias evidenciadas.

Nesse contexto, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Desse modo, para fins de individualização da pena, escorreita a análise do vetor hostilizado, uma vez que levou em consideração os elementos acidentais que não fazem parte da estrutura básica do tipo penal, e que vão além do esperado pela legislação criminal. Logo, não se observou qualquer irregularidade no vetor questionado.

3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO

No tocante a controvérsia em face do valor arbitrado a título de
indenização, a
dicção do art. 387, IV, do CPP, autoriza o magistrado ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Acerca do tema , a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Desse modo, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 27235656), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em
meio salário-mínimo à título de danos morais,
a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante. Nesse aspecto, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

4 - DA DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025